Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-14.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800347-14.2020.8.14.0105

APELANTE: JOSIEL PANTOJA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGOS 302, §1°, III, §3º E 303, §§1° e 2º, DUAS VEZES, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPROCEDENTE.

As provas orais colhidas durante toda a instrução processual são aptas a incriminar o ora recorrente, uma vez que, de maneira firme e coerente demonstraram todo o iter criminis percorrido pelo apelante. Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, não observou o cuidado necessário ao trafegar com veículo automotor em via pública, ao colidir com duas motocicletas, causando a morte de uma das vítimas e lesionando outras duas, ocasião em que fugiu do local sem prestar qualquer auxílio. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PRAZO DE SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CABIMENTO. No que se refere a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir, entendo incabível, devendo permanecer nos termos em que foi aplicado, sendo esta suficiente e necessária para a reprovação e repreensão do crime, tudo de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, na medida em que o apelante agiu de forma imprudente
ao atropelar duas motocicletas, levando a óbito uma das vítimas e empreendendo fuga, sem prestar qualquer auxílio as vítimas lesionadas, não havendo qualquer reparo a ser feito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária por videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou Josiel Pantoja de Souza pela prática dos crimes capitulados nos artigos
art. 302, §1°, III e §3º e no art. 303, §§1° e 2º, duas vezes, ambos do Código de Trânsito Brasileiro a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime fechado e a proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) anos, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 04/10/2020, por volta de 20h, o réu, após ter ingerido bebida alcoólica, dirigia um veículo automotor e acertou de raspão na motocicleta conduzida pelas vítimas DOMINGOS e ALESSANDRA, tendo ambas caído no chão e sofrendo lesões corporais.

Em seguida, o denunciado colidiu na traseira da motocicleta da vítima ANTÔNIO, causando sua morte imediata, sendo que o réu empreendeu fuga sem prestar socorro.

Termo de exibição e apreensão do veículo conduzido pelo réu (Id 20823530 - Pág. 18). Auto de exame de corpo de delito das vítimas DOMINGOS e ALESSANDRA (Id 20823530 - Pág

24-25). Laudo cadavérico (Id 21169297).

Laudo pericial do veículo conduzido pelo réu (Id 22740343).

Laudo pericial da motocicleta conduzida pelas vítimas Domingos e Alessandra (Id 22740344).

Denúncia recebida 13/01/2021 (Id 22352988).

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pugnou pela redução para o mínimo legal da pena de suspensão de habilitação por necessitar de sua habilitação para o trabalho (ID 13003688).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 13003691).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Extrai-se dos autos no dia
no dia 04/10/2020, por volta de 20h, o réu, após ter ingerido bebida alcoólica, dirigia um veículo automotor e acertou de raspão na motocicleta conduzida pelas vítimas DOMINGOS e ALESSANDRA, tendo ambas caído no chão e sofrendo lesões corporais.

Em seguida, o denunciado colidiu na traseira da motocicleta da vítima ANTÔNIO, causando sua morte imediata, sendo que o réu empreendeu fuga sem prestar socorro.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

De início verifico que a materialidade restou configurada através do Laudo de exame de corpo de delito
exame de corpo de delito das vítimas Domingos e Alessandra, laudo cadavérico da vítima Antônio (Id 21169297), laudo pericial dos veículos envolvidos no acidente (Id’s 22740343 e 22740344)

Os depoimentos das vítimas e da testemunha presencial em Juízo também confirmam a autoria e materialidade delitiva (depoimento extraído da sentença de ID 9797280), nos seguintes termos:

ALESSANDRA BATISTA DA SILVA
, vítima, em Juízo, declarou que retornava de uma cavalgada, juntamente com seu esposo, em uma motocicleta; que ANTÔNIO (também vítima) conduzia outra motocicleta; que
o réu conduzia um veículo automotor e colidiu na traseira da motocicleta em que a declarante estava; que a depoente caiu no mato e seu esposo, no asfalto; que ANTÔNIO também foi atingido e faleceu no local; que sofreu lesões na perna, ficou com hematomas nas nádegas, e permaneceu por aproximadamente 01 mês sem trabalhar; que o réu não prestou socorro, pois evadiu-se do local
(mídia gravada e constante nos autos).

DOMINGOS WERDSON NUNES DOS SANTOS
, vítima, em Juízo, relatou que se dirigia a sua residência, quando foi surpreendido com a colisão do veículo conduzido pelo réu; que ANTÔNIO (também vítima também foi atingido e faleceu no local; que saiu em direção do carro que causou o acidente e narrou que havia uma vítima morta; que
o autor do crime empreendeu fuga
; que reconhece o acusado como autor do crime;
que presenciou o réu ingerindo bebida alcoólica na mesma festa em que estava
; que
quando foi falar com o réu, após o acidente, percebeu que este estava com sinais de embriaguez
; que em decorrência do acidente ficou com seu pé machucado, motivo pelo qual ficou sem trabalhar por 15 dias (mídia gravada e constante nos autos).

JOSÉ ELÍDIO MARTINS SOARES
, policial militar, em Juízo, assinalou que estava em ronda, quando a equipe da Polícia Militar foi avisada do acidente; que as vítimas vinham sentido Tomé-Açu-Concórdia; que as vítimas conduziam duas motocicletas e o réu um veículo automotor, palio vermelho; que o réu empreendeu fuga sem prestar socorro; que as motocicletas pertencentes às vítimas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia; que em diligências realizadas pela Polícia Civil, encontraram o autor do crime; que a vítima Antônio faleceu no local (mídia gravada e constante nos autos).

FRANCIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS,
em Juízo,
afirmou que estava com o réu no interior do veículo
; que estavam descendo a ladeira, sentido Concórdia, quando o veículo atingiu as vítimas; que
as motocicletas estavam visíveis
; que
o réu havia ingerido bebida alcoólica
; que
o réu fugiu do local sem prestar socorro
, deixando o declarante no local (mídia gravada e constante nos autos).

O réu, em interrogatório judicial, confessou ter se envolvido no acidente, porém não ingeriu bebida alcóolica e que na ladeira havia um declive, o que o impossibilitou de ver as vítimas; possui habilitação; que se evadiu do local com medo de sofrer represálias pela aglomeração de pessoas; que na festa
ingeriu uma lata de cerveja
; que
uma das motocicletas estava no acostamento, e a outra não sabe precisar
; que no momento do acidente imaginou que havia colidido com uma motocicleta, em seguida que verificou que se tratavam de duas motocicletas; que fugiu do local andando, deixando o carro; que um amigo lhe deu carona;
que não ligou para ambulância
; que só se apresentou perante a autoridade policial após 3 dias (mídia gravada e constante nos autos).

Assim, não que se falar em absolvição, pois além de restar amplamente comprovada a autoria delitiva, também ficou evidenciado que o réu não fugiu do local do acidente não prestando nenhum auxílio as vítimas, conforme bem delineado na sentença, in verbis:

“Pelas provas coligidas, restou provado que o réu agiu com imprudência ao deixar de tomar as devidas cautelas, por estar dirigindo veículo automotor sob a influência de álcool, vindo então a colidir com duas motocicletas, ocasionando o acidente que ceifou a vida de uma vítima e provocou lesões corporais em outras duas vítimas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação, pois ficou por demais evidente a violação do dever de cuidado objetivo.

Friso que houve inúmeras contradições no interrogatório do réu, visto que inicialmente alegou que não ingeriu bebida alcoólica e noutro momento afirmou que apenas ingeriu uma lata de cerveja.

Outrossim, o réu afirmou que “na ladeira havia um declive” e por isso ficou impossibilitado de ver as vítimas, o que suscita estranheza neste magistrado, uma vez que é pouco provável que num percurso íngreme como uma ladeira tenha ainda outro declive, pois é cediço que uma ladeira é essencialmente um declive. Além disso, destaco que FRANCIVALDO, em Juízo, declarou que estava com o réu no interior do veículo, e que estavam “descendo a ladeira”.

Ademais, o acusado salientou que uma das motocicletas estava no acostamento e a outra não soube precisar o local. De modo que tal afirmação também suscita estranheza, pois depreende-se que o réu, em decorrência da bebida alcoólica ingerida, adentrou no acostamento colidindo com uma motocicleta e depois atingiu a segunda motocicleta que estava (ou não) no acostamento, o que reforçaria ainda mais a culpabilidade do réu.

Ressalto que FRANCIVALDO, que estava como carona no veículo conduzido pelo réu, também afirmou que este havia ingerido bebida alcoólica e que as motocicletas estavam visíveis
, afastando assim qualquer possibilidade de culpabilizar as vítimas pelo evento criminoso e contrapondo-se a alegação de algumas testemunhas
da defesa – que sequer presenciaram o fato – de que o local do acidente é um ambiente escuro”.

A imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa. Assim, o fato de o réu dirigir sem a devida atenção, e mesmo visualizando as motocicletas não reduziu a velocidade para evitar a colisão, já é suficiente para demonstrar que era imprudente quando do cometimento da ação delituosa em questão.

Assim, as provas orais colhidas durante toda a instrução processual são aptas a incriminar o ora recorrente, uma vez que, de maneira firme e coerente demonstraram todo o iter criminis percorrido pelo apelante.

Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, não observou o cuidado necessário ao trafegar com veículo automotor em via pública. Ou seja, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar o homicídio, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVE DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo. 2. Reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Compete ao Juízo de Origem proceder à análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto à execução provisória da pena. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT. Acórdão n.1095792, 20150710028777APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 147/155)

Na mesma direção vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, CAPUT, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. PENA-BASE. REQUERIDA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo o automóvel na contramão, certamente não teria surpreendido a vítima. 2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando definitiva neste quantum, ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. Número CNJ: 0001610-69.2012.8.14.0049. Acordão: 10092743. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 13-06-2022)

Pelo exposto, não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que o insurgente realmente praticou os crimes descritos no artigo
art. 302, §1°, III e §3º e no art. 303, §§1° e 2º, duas vezes
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

No que se refere a redução da pena de suspensão do direito de dirigir, entendo incabível, devendo permanecer nos termos em que foi aplicado, sendo esta suficiente e necessária para a reprovação e repreensão do crime, tudo de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, na medida em que o apelante agiu de forma imprudente ao atropelar duas motocicletas, levando a óbito uma das vítimas e empreendendo fuga, sem prestar qualquer auxílio as vítimas lesionadas, não havendo qualquer reparo a ser feito. Neste sentido:

apelação penal. crime do art. 306 do ctb. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente estava sob efeito de álcool. auto de apreensão de lata de bebida no interior do veículo do apelante. condenação mantida. do pedido para redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. impossibilidade. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.

(...)

do pedido para redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

II.

A defesa postulou pela redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores imposta ao recorrente, contudo, é inviável a redução pretendida. Trata-se de pena abstratamente cominada no tipo penal, cujo prazo deve guardar proporcionalidade com a pena corporal calculada na sentença. Na hipótese, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores foi fixada no mesmo prazo da pena corporal que, por sua vez, já está calculada no mínimo legal. Recurso de apelação

conhecido e
improvido.
Decisão unânime.

TJPA – AP
0003347-97.2017.8.14.0028
– Rel.
ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
– 2ª Turma – J. 08/11/2021.

Diante do exposto, conheço do recurso de Josiel Pantoja de Souza, porém
, nego-lhe provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/05/2023